Tribunal: TJBA
Processo: 8001868-74.2016.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001868-74.2016.8.05.0041 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ANTONIO GONCALVES Advogado(s): ANA RITA DIAS DE SOUZA BARROS APELADO: GERALDO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. APELAÇÃO INCABÍVEL. DÉBITO INFERIOR A 50 OTN'S. APLICAÇÃO DO ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. PRECEDENTE DO STJ NO RESP 1.168.625/MG. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível em execução fiscal, tendo em vista que o valor do débito exequendo (R$ 856,46) é inferior ao limite de alçada de 50 OTN's estabelecido no art. 34 da Lei nº 6.830/80. O agravante sustenta que se trata de sentença terminativa enquadrada no art. 485, VI, do CPC, sendo inaplicável a vedação recursal da LEF, e alega ainda violação ao contraditório por configurar decisão surpresa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível apelação contra sentença que extingue execução fiscal sem resolução do mérito quando o valor do débito é inferior a 50 OTN's; (ii) se a análise de admissibilidade recursal baseada em critério legal objetivo configura decisão surpresa que viola o contraditório e a ampla defesa. III. Razões de decidir 3. O art. 34 da Lei nº 6.830/80 estabelece critério eminentemente objetivo para admissibilidade da apelação em execuções fiscais, baseado exclusivamente no valor da execução, independentemente do conteúdo ou natureza da decisão proferida, seja terminativa ou definitiva. 4.No caso concreto, o valor do débito exequendo (R$ 856,46) é inferior ao valor de alçada correspondente a 50 OTN's, que conforme precedente do STJ no REsp 1.168.625/MG equivale a R$ 931,02 na data da propositura da ação, considerando-se a correção pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001. 5. A ratio essendi da norma do art. 34 da LEF é promover tramitação mais célere nas execuções fiscais de menor valor econômico, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 6. Não há violação ao contraditório ou configuração de decisão surpresa, pois a análise de admissibilidade recursal com base em critério legal objetivo constitui matéria de ordem pública, que independe de prévia intimação das partes, devendo ser examinada de ofício pelo relator nos termos do art. 932, III, do CPC. 7. A argumentação do agravante revela equivocada compreensão da sistemática recursal em execuções fiscais e utiliza precedentes descontextualizados que não refletem o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O art. 34 da Lei nº 6.830/80 estabelece critério objetivo para admissibilidade da apelação em execuções fiscais baseado exclusivamente no valor da execução, independentemente de a sentença ser terminativa ou definitiva. 2. A análise de admissibilidade recursal com base em critério legal objetivo constitui matéria de ordem pública, examinável de ofício, não configurando decisão surpresa que demande contraditório prévio. 3. O valor de alçada para cabimento de apelação em execução fiscal corresponde a R$ 328,27 corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, conforme estabelecido no REsp 1.168.625/MG do STJ." _________ Dispositivo relevante citado: Lei nº 6.830/80, art. 34; CPC, arts. 485, VI, 932, III, 1.021, §4º, 1.026, § 2º; CF, art. 5º, II, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/06/2010; STJ, AgRg no AREsp 476.148/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 08/04/2014. Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº 8001868-74.2016.8.05.0041, sendo Agravante Município de Antônio Gonçalves e Agravada Geraldo de Oliveira, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator